Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717655-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEY MARQUES MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ney Marques Moreira pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente o agravante requer a concessão do efeito suspensivo. Aduz que estão presentes os requisitos do periculum in mora e da probabilidade do direito, tendo em vista que restou comprovado que os bens penhorados são bens de família. Em suas razões, alega que não é possível a penhora do imóvel matrícula no 40 - “Fazenda Potiguar” - em razão da existência de inscrição de penhora, de alienação fiduciária e de averbação premonitória no registro do bem. Afirma que deve ser observado o princípio da menor onerosidade do executado. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do referido imóvel. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, melhor sorte não parece socorrer a agravante. Primeiramente, não se verifica, ao menos a princípio, nenhuma evidência de que o imóvel penhorado é bem de família. Ressalta-se que, para aferição do enquadramento do bem imóvel na proteção legal do bem de família, é necessária a análise de provas consistentes no processo de modo a comprovar a presença dos requisitos legais. Quanto presença de averbação monitória, registre-se que é instituto que visa tão somente conferir publicidade a terceiros de boa-fé acerca da demanda judicial que tramita contra o executado, não impedindo a constituição de penhora. Por fim, não consta na certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (ID no189624116, nos autos de origem no 0717253-82.2023.8.07.0001) averbações de garantias fiduciárias que impeçam sua penhora. Ademais, hipotecas e penhoras inscritas também não impedem a penhora e a alienação do bem, inclusive, há diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça nesse sentido (acórdãos 1709140, 1145210, 1819998, entre outros). Assim, ante a inexistência de probabilidade do direito, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator